Tribunal: TJBA
Processo: 8047837-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047837-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON DA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de
débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu apenas a responsabilidade da empresa intermediária, afastando a responsabilidade da instituição financeira. O autor alega ter sido vítima de fraude consistente na realização de empréstimo consignado sem contratação válida, mediante captura de “selfie” e posterior indução à
falsa
devolução dos valores, pleiteando a declaração de inexistência do contrato, cessação dos descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir
a validade de contrato de empréstimo consignado firmado por meio de contratação virtual com “selfie” em fraude praticada por empresa que alegava se tratar de mera simulação e, após crédito do valor
na conta do aposentado, direcionava o importe para outras contas alegando se tratar de restituição ao banco; E
stabelecer se são devidos a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, impondo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

A instituição financeira não comprov
ou no caso concreto

que a captura
de “selfie”
configurou assinatura por biometria facial,
bem como que os dados
de geolocalização
correspondiam ao do consumidor. P
rova
s

in
suficiente
s
da manifestação de vontade.

A utilização de contratação digital exige mecanismos de segurança eficazes, sobretudo quando se trata de consumidor idoso e hipervulnerável, não podendo a tecnologia reduzir o dever de cautela do fornecedor.

A mera alegação de
que
foi realizada por link fornecido a correspondente bancário, além não de servir de prova, só reforça a tese de que houve uma cadeia de consumo no caso e, mais ainda, não afasta a ocorrência de falha na prestação do serviço nessa cadeia,
de modo que o nexo de causalidade
in casu
não foi rompido para configurar fortuito externo
.

A inexistência de contratação válida impõe a declaração de inexistência do negócio jurídico e a cessação dos descontos no benefício previdenciário.

A cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente de comprovação de má-fé, quando violada a boa-fé objetiva.

O dano moral é
in re ipsa
, diante dos descontos indevidos em verba alimentar de consumidor idoso, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8047837-28.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante WELLINGTON DA SILVA BARBOSA e como Apelados ALICERCE CONSULTORIA 1 LTDA e BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença, declarando a inexistência do contrato de nº
351330550
, determinando a cessação dos descontos e condenando solidariamente os Apelados à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator